Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705075-56.2018.8.07.0008 RECORRENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL A DISCUSSÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. NÃO PODE SER INVOCADA COMO LIMITE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" , muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como imite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. No caso em análise, não há qualquer evidência acerca da abusividade da taxa de juros cobrada, especialmente quando se considera que a tabela apresentada pelo Banco Central do Brasil realiza a média das taxas de juros praticadas por todas instituições financeiras no mesmo período, em situações semelhantes. Ou seja, deve ser considerada como referencial e não como limitadora da taxas de juros. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de abusividade nas taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381, e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB/DF 37.924. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381, e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB/DF 37.924, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030